Tribunal: TJDFT
Processo: 0700606-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700606-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III Agravada: Adriana Martins de Araújo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Associação de Moradores do Residencial Encanto do Lago III contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750536-96.2023.8.07.0001, assim redigida: “1. Cuida-se de ação de cobrança, proposta por ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, em desfavor de ADRIANA MARTINS DE ARAUJO. 2. Embora ambas as partes possuam sede/domicílio em local que dispõe de Comarca própria, a autora propôs a presente demanda nesta Circunscrição Judiciária, sob o argumento de tratar-se de competência relativa, sendo Brasília sua sede administrativa, além de a convenção condominial possuir cláusula de eleição de foro nesse sentido. 3. É o breve relato. Decido. 4. Da análise dos autos, verifica-se que ambas as partes não possuem sede/domicílio nesta Circunscrição Judiciária, sendo a sede da autora, o domicílio da parte ré e o local de cumprimento da obrigação em Alexânia/GO. 5. Nesse contexto, preceituam os artigos 46, caput, e 53, III, “d”, do CPC que: Art. 46.A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. (...) Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 6. Depreende-se das hipóteses legais que este Juízo não possui competência para processamento e julgamento da ação proposta. 7. O número de juízes por unidade jurisdicional é proporcional à respectiva população do local em que se situa, de acordo com o artigo 93, inciso XIII da Constituição Federal. 8. Portanto, não há como acolher demandas de partes que não têm qualquer vínculo com a respectiva unidade jurisdicional, sob pena de malferir a organização do Poder Judiciário, com distribuição desigual dos feitos pelos mais diversos órgãos que o compõem. 9. Ademais, mesmo a competência territorial, que é relativa, deve observar um dos critérios de eleição do foro previstos no CPC, que, no caso específico, encontra disciplina legal nos artigos 46, caput, e 53, III, “d”, do mencionado Diploma Normativo, não sendo lícito às partes, aleatoriamente, escolher o Juízo que analisará a causa, sob pena de violação do princípio do juiz natural. 10. Nessa esteira, deve prevalecer o local do domicílio da parte ré, para fins de lhe assegurar o exercício do direito de defesa. 11. Embora o estatuto da Associação autora tenha eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, trata-se de cláusula abusiva, porque implica dificuldade de acesso ao Judiciário ao condomínio e ao condômino. 12. Em casos assim, a cláusula de eleição deve ser afastada e a competência deve ser norteada pelos critérios normativos previstos no Código de Processo Civil, nos termos acima. 13. Confira-se, a respeito, o seguinte aresto, prolatado por este E. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONVENÇÃO CONDOMÍNIO. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO AO ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO STJ. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE DOMICÍLIO DO RÉU. JUÍZO COMPETENTE SEM PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DECLÍNIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PORTARIA CONJUNTA N. 28/2017. SENTENÇA CASSADA. 1. As hipóteses de extinção doprocesso sem resolução do mérito estão elencadas no artigo 485 do Código de Processo Civil, dentre as quais não está a incompetência relativa do juízo. Nesse caso, cabe a juiz remeter os autos ao foro competente. 2. Não procede o fundamento de que a Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo esteja alijada do processo judicial eletrônico, pelo contrário, há muito o Tribunal de Justiça digitalizou e incorporou nos dois graus de jurisdição o processo integralmente eletrônico. Mas ainda que assim não fosse, dever-se-ia materializar o processo e determinar sua remessa física, na esteira da Portaria Conjunta no. 28/2017. 3. A escolha aleatória do foro, mesmo em sede de cláusula de eleição, permite o juiz conhecer de ofício a violação à garantia do juiz natural e declinar da competência relativa, sem afrontar a Súmula 33 do STJ. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1422061, 07127148320178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. Do exposto, declaro nula a cláusula de eleição de foro e declino, de ofício, de minha competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, para onde os presentes autos deverão ser encaminhados para o devido processamento e julgamento, com as cautelas de praxe. 15. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos.”.(Grifos no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 54853127), em síntese, que a competência territorial tem natureza relativa e que, por essa razão, a correlata incompetência não poderia ter sido declarada de ofício pelo Juízo de origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja obstado o encaminhamento dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Alexânia. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos do presente processo (Id. 54853129). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. Inicialmente é preciso destacar que embora o presente caso não tenha sido elencada no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, é possível a utilização do agravo de instrumento para questionar o ato decisório que declina da competência para julgamento da controvérsia, de acordo como entendimento prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO 998. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. o Mandado de Segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o., inciso II da Lei 12.016/2009, e do Enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizado de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 2. No caso dos autos fora impetrado Mandado de decisão que declinou da competência para o Juizado Especial Cível. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Tema 988 (REsp. 1.696.396/MT, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe de 19.12.2018). 4. A decisão interlocutória sobre competência desafia a interposição de Agravo de Instrumento. Precedentes: RMS 56.135/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.10.2019; AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 14.2.2019 e AgInt no AREsp. 1.248.906/AM, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14.6.2019. 5. Diante da possibilidade de interposição do Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória sobre competência, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto à impossibilidade de ajuizamento de ação mandamental. 6. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no RMS no 54.987/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.) Quanto ao mais a questão da competência territorial engendra matéria alusiva à prorrogação das atribuições jurisdicionais do Juízo para o qual foi distribuída a ação originariamente. A respeito do tema em evidência convém observar que a competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois, no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação. Por isso, é indispensável atentar-se à regra prevista cristalinamente no art. 65 do Código de Processo Civil, assim redigido: “Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.” O enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça reitera que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em deslinde o Juízo suscitado, ao apontar a suposta inobservância dos critérios de competência territorial estabelecidos pelo CPC declinou de ofício da competência, que tem natureza relativa. Nesse sentido observem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Em se tratando de critérios de ordem territorial, de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência no momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.” (Acórdão no 1662191, 07095729820228070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. MATÉRIA DE DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 2. A competência territorial somente pode ser modificada mediante provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, e não de ofício pelo magistrado. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da Terceira Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão no 1662198, 07401573620228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) Com efeito, não pode haver, em regra, a declinação da competência territorial de ofício. Além disso na presente hipótese é preciso considerar que por meio de cláusula prevista no art. 62 do Estatuto da Associação de Moradores foi estabelecido o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do documento em questão. O art. 63, § 3o, do CPC, estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento de sua abusividade. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou hipossuficiência da parte decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, afasta-se eventual ineficácia do dispositivo contratual. A abusividade a respeito da cláusula de eleição de foro, nos moldes do art. 63, § 3o, do CPC, não pode ser declarada in abstracto, mas deve ser avaliada na situação peculiar examinada pelo Juízo. Essa constatação pode ser deduzida, aliás, da própria literalidade do § 3o mencionado, pois estabelece que pode, e não deve haver o controle da ineficácia da aludida cláusula. Não se trata, convém reiterar, de situação em que o Juízo singular poderá determinar, de imediato, a referida desconsideração da eficácia do dispositivo convencional. Esse entendimento, aliás, foi prestigiado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1707855-SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 23/2/2018, assim ementado: “CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Exceção de incompetência da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 14/03/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de prestação de serviços ao consumidor. 3. Inexistentes os vícios do art. 535, do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ tem se orientado pela indispensável demonstração de prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor para restar configurada a nulidade da cláusula de eleição de foro. 5. Esta posição intermediária protege a parte vulnerável e hipossuficiente e, ao mesmo tempo, permite o desenvolvimento equilibrado e harmônico da relação de consumo, sempre com vistas às concretas e particulares realidades que envolvem as pessoas do consumidor e do fornecedor. 6. Acaso comprovada a hipossuficiência do consumidor ou a dificuldade de acesso ao judiciário, o magistrado está autorizado a declarar a nulidade da cláusula de eleição e remeter o processo à comarca do domicílio do consumidor. 7. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição foram uníssonos ao registrar que não há prejuízos à defesa do recorrente. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. Preserva-se, portanto, a validade da cláusula de eleição de foro. 8. Recurso especial conhecido e não provido.” No caso em deslinde, não é demais insistir, não há nenhum fundamento jurídico que respalde o entendimento a respeito do eventual caráter abusivo da cláusula de eleição de foro. Por isso, estabelecida a competência no ato de distribuição do Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e, não sendo o caso de nenhuma das exceções previstas no art. 43 do CPC, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Conflito negativo de competência suscitado em ação de execução de título executivo extrajudicial fundado em contrato de honorários advocatícios. 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. 3. Aplicável à hipótese o teor do art. 63 do Código de Processo Civil, segundo o qual as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 4. O ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, encontrando fundamento no contrato firmado entre as partes, bem assim no art. 63 do CPC. 5. O réu possui legitimidade para alegar incompetência relativa do juízo, sendo descabida a declinação de competência relativa de ofício pelo julgador, devendo, pois, prevalecer o convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, caput, do CPC, e com o Enunciado de Súmula no 33 do STJ. Precedentes. 6. Conflito de competência conhecido a fim de declarar competente o Juízo da Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.” (Acórdão no 1718419, 07189236120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. 1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a remessa dos autos do processo para o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, ao considerar abusiva a cláusula de eleição de foro disposta no contrato de locação de imóvel residencial celebrado entre as partes. 1.1. O Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante suscitou conflito negativo de competência, aduzindo, para tanto, a impossibilidade de reconhecimento, de ofício, da alegada incompetência territorial. 2. O art. 63, § 3o, do CPC estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, se houver o reconhecimento de sua abusividade. 3. Ausente a comprovação de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo réu ou mesmo a hipossuficiência da parte, decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro, deve ser reputado válido e eficaz o aludido dispositivo contratual. 4. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes. Assim, pode ser alterada por meio de conexão, cláusula de eleição de foro ou pela prorrogação de competência, sendo essa última a decorrência da ausência de exceção formal de incompetência territorial pelo réu, como disciplina o art. 65 do Código de Processo Civil. 4.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).” (Acórdão no 1437378, 07176914820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 20/8/2022) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PRIVADO. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, segundo orientação da Corte Superior, ‘A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Enfim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, ‘É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato’. 2. Na espécie, o Juízo suscitado sequer apreciou a existência da cláusula de eleição de foro e de eventual abusividade, a qual, a princípio, não se vislumbra na espécie, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a executada reside em cidade satélite da Capital e não manifestou peculiar dificuldade para avaliação, até porque ainda não citada. 3. Incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça que orienta não passível de controle judicial ex officio a competência de natureza relativa. Precedentes das Câmaras Cíveis. 4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras.” (Acórdão no 1747373, 07222891120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EVIDENTE ABUSIVIDADE NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, as quais podem, segundo autorizado pelo art. 63, caput, do CPC, estabelecer foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 3. Caso concreto em que o juízo suscitado detém validamente competência territorial para o processamento da execução de título extrajudicial, porque nele as partes elegeram o foro e não se verificam indícios de abusividade na eleição, de modo que a declinação de ofício empreendida não se mostra consentânea com o exercício legítimo do dever-poder conferido pelo ordenamento jurídico. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitado, a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.” (Acórdão no 1747374, 07164942420238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023) Nesse contexto as alegações articuladas pela recorrente revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta a satisfação do crédito vislumbrado pela agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar o encaminhamento dos autos ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia – GO. Cientifique-se o Juízo singular, com urgência, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator